Tribunal: TJDFT
Processo: 0746242-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA – ARTIGO 180, §3o DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO RECONHECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na pena do artigo 180, § 3o, do Código Penal, estabelecida em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, substituída a pena por uma privativa de liberdade.

2. Em suas razões (ID 62315104), o apelante postula sua absolvição por insuficiência probatória em relação à ilicitude de sua conduta. Subsidiariamente requer a fixação exclusiva da pena de multa ou sua redução na segunda fase da dosimetria, ao argumento de que a exasperação deve ser no limite máximo de 1/6 da pena mínima.

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo não provimento do apelo (ID 62315106, 63028177).

4. Consta da denúncia que: “Em data que não se pode precisar, compreendida, porém, entre os dias 26/07/2023 e 08/08/2023, no bairro Santa Luzia, Estrutural, em Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, por meio de compra, uma bicicleta marca TYT, cor vermelha, aro 29, quadro tamanho 19, 21 marchas, número de série JY20051220, que pela condição de quem a oferecia, uma pessoa desconhecida e sem nota fiscal, o denunciado tinha condições de presumir que o produto havia sido obtido por meio criminoso. Nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado adquiriu a referida bicicleta por meio de uma negociação com pessoa desconhecida, pagando o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A bicicleta em epígrafe, descrita no auto de apreensão ID 169084753, havia sido furtada da vítima AMAURY DE JESUS no dia 26/07/2023 próximo ao supermercado Ultrabox da Estrutural.”

5. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. Precedentes: Acórdão 1812205, 07675727720218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576.

6. Com efeito, a autoria e a materialidade foram sobejamente comprovadas, ante os elementos de prova colhidos nos autos, notadamente o Termo Circunstanciado no 467/2023-8a DP, o Auto de Apreensão e o Termo de Restituição (ID 62314731, 62314732, 62314734), assim como os depoimentos da vítima do crime de furto e dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 62315071, 62315085, 62315095). Ressalte-se que o réu não compareceu em Juízo para o interrogatório, mas consta na Ocorrência Policial n. 3.388/2023 seu relato de que “no dia 31/08/2023 estava em um bar no bairro Santa Luzia, quando um estranho lhe ofereceu uma bicicleta por quinhentos reais. O declarante aceitou comprar a bicicleta, tendo feito o pagamento em espécie. Não soube informar o nome do bar nem do indivíduo que lhe vendeu a bicicleta” (ID 62314730).

7. Da análise dos autos, afasta-se a tese defensiva, pois nota-se que o réu não atuou com a cautela necessária na aquisição da bicicleta, oferecida por um estranho, em um bar, não se cercando de cuidados mínimos tais como um recibo ou nota fiscal do produto. Nessas circunstâncias, deveria presumir se tratar de mercadoria obtida por meio criminoso. Ademais, em que pese o valor de mercado da bicicleta usada não ser desproporcional ao valor que o réu diz ter pago, o fato é que a declaração dada por ele, somente na fase inquisitorial, não encontra sustentação em nenhum outro elemento de prova, como bem pontuou a sentença vergastada.

8. Consoante entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (Acórdão 1823179, 07355705420218070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024). Desse modo, tendo em vista que o apelante não logrou êxito em comprovar ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, sua condenação deve ser mantida.

9. No que diz respeito ao pedido de aplicação da pena isolada de multa, razão não assiste ao recorrente. Na aplicação da reprimenda, cabe ao juiz sentenciante a escolha da medida mais adequada a reprovar e a impedir a reincidência de condutas criminosas, discricionariedade conferida pelo artigo 44, §2o do Código Penal (STF, HC 105.407, Relator Ministro Ayres Britto). No caso, houve substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, não havendo, nesse ponto, nenhum reparo a ser feito.

10. Em relação à dosimetria da pena, embora não haja um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e pena máxima, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. Precedente: Acórdão 1336518, 07049993420208070017, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Na hipótese, observou-se a existência da circunstância agravante da reincidência. Nesse contexto e conforme jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base. Nesse cenário, impõe-se a revisão da aplicação da pena em benefício do réu, devendo ser retificada a majoração imposta na sentença (dez dias), pois 1/6 da pena-base corresponde a 5 (cinco) dias. Precedente: Acórdão 1812027, 07095542520238070006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada apenas para readequar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.